Tribunal: STF
Processo: HC 102353
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA. 


1. O reinício da contagem do prazo para a progressão de regime, ocasionado pela prática de falta grave, é decorrência lógica, natural e necessária da regressão de regime determinada pelo art. 118, I, da Lei 7.210/84. Precedentes. 




2. Ordem denegada.